Tribunal: TJMT
Processo: 1016417-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016417-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO RITO DOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop contra decisão que suspendeu os efeitos de liminar proferida no cumprimento de sentença n. 1012437-67.2019.8.11.0015, que havia determinado o bloqueio de R$ 6.285.969,57 nas contas do Estado de Mato Grosso e posterior liberação em favor da agravante. A medida visava ao pagamento de valores decorrentes de contrato administrativo celebrado entre as partes, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação prévia da Fazenda Pública antes do bloqueio de verbas estaduais; (
ii
) estabelecer se os valores decorrentes de contrato administrativo celebrado com entidade conveniada ao SUS estão sujeitos ao regime constitucional dos precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão de liminar pode ser concedida quando a decisão judicial impugnada representar risco de lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas.

4. O bloqueio de verbas públicas foi determinado sem a prévia intimação da Fazenda Pública para impugnação, em desconformidade com os
arts
. 534 e 535 do CPC.

5. A intimação do ente público ocorreu apenas na mesma decisão que ordenou o bloqueio, não havendo oportunidade processual anterior para apresentação de impugnação à execução.

6. A verba objeto da execução decorre de obrigação de pagar quantia certa, com trânsito em julgado, o que impõe observância ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF.

7. O Tema 45 da Repercussão Geral do STF não se aplica ao caso, por tratar de execução provisória de obrigação de fazer, enquanto a hipótese em análise trata de execução definitiva de obrigação de pagar.

8. A jurisprudência do STF confirma que verbas oriundas de contratos administrativos
se submetem
ao regime de precatórios, ainda que relacionadas à área da saúde (RE 1537735
AgR
).

9. A liberação isolada de valores vultosos compromete a lógica orçamentária estadual, podendo causar desequilíbrio na execução das políticas públicas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio de verbas públicas em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública exige a prévia intimação do ente para impugnação, conforme o rito previsto no CPC.

2. Verbas decorrentes de contrato administrativo celebrado com entidade conveniada ao SUS estão sujeitas ao regime constitucional dos precatórios.

3. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública invalida a decisão que determina bloqueio imediato de valores, mesmo quando voltados à área da saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC,
arts
. 534 e 535.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1537735
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma,
DJe
05.05.2025; STF, Tema 45 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares,

Trata
-se de recurso de ag
ravo
regimental
interposto
pela

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

contra

decisão

que deferiu
o pedido de
suspensão da execução da decisão liminar proferida no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 1012437-67.2019.8.11.0015 (Id 194458815, complementada no Id
194918328)
, a qual tratou d
o bloqueio judicial do
valor de R$ 6.285.969,57 (seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) nas contas do Estado de Mato Grosso,
com posterior lib
eração em favor da ora agravante
.

Contextualiza
a
agravante que
ajuizou cumprimento de sentença contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de valores reconhecidos judicialmente por decisão com trânsito em julgado, referentes a diferenças de repasses de recursos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sustenta que o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, ao analisar o pedido, concedeu tutela antecipada, determinando o bloqueio da quantia de R$ 6.285.969,57 e a expedição de alvará eletrônico em
seu
favor, em razão da essencialidade dos serviços por ela prestados à saúde pública local.

Narra
que, posteriormente, o Estado de Mato Grosso formulou pedido de suspensão da referida liminar, o qual foi deferido

com fundamento na alegação de grave lesão à ordem e à economia públicas, especialmente diante da suposta ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes da constrição dos
valores.

Em suas razões, defende que a decisão suspensiva incorreu em equívoco fático, ao afirmar que o Estado não teria sido previamente intimado. Alega que a Fazenda Pública foi expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal de trinta dias, nos termos do art. 535 do CPC, após o deferimento da tutela antecipada.

Aduz, ainda, que o fundamento relativo à aplicação do regime de precatórios ao caso concreto não se sustenta, tendo em vista que a verba exequenda decorre de contrato administrativo celebrado entre a Fundação e o Estado, com previsão orçamentária específica, razão pela qual não estaria sujeita à sistemática constitucional dos precatórios. Nesse ponto, invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 45 da Repercussão Geral.

Argumenta,
por fim
, que a manutenção da suspensão da liminar compromete diretamente a continuidade dos serviços de saúde prestados pela Fundação no âmbito do SUS, agravando a crise financeira da entidade e impactando negativamente a coletividade.

Contrarrazões
no
Id
300301353
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer subscrito pelo
Procurador de Justiça

Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id
302734385
).

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado,

a
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
interpõe

agravo regimental contra
decisão que
deferiu o pedido de suspensão da execução da decisão liminar proferida no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 1012437-67.2019.8.11.0015 (Id 194458815, complementada no Id 194918328).

A referida liminar tratou do bloqueio judicial do valor de R$ 6.285.969,57 (seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) nas contas do Estado de Mato Grosso, com posterior liberação em favor da ora agravante.

Pois bem.

É de conhecimento geral que, no exame de pedido de suspensão de liminar, o aspecto central a ser considerado é se a decisão proferida em desfavor do Poder Público acarreta risco de lesão aos valores protegidos pela legislação de contracautela, a saber:
ordem, saúde, segurança e economia públicas
.

Sob tal perspectiva, observa-se que a decisão recorrida
se fundamenta
na possibilidade de lesão
à ordem e à economia públicas
, conforme se depreende do seguinte trecho:

Sem que seja necessário o aprofundamento dos pontos discutidos nestes autos, como é próprio desta etapa processual, observo que a decisão liminar aparentemente contraria frontalmente o rito legal para os cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública, estabelecido nos
arts
. 534 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esse rito estabelece como premissa inafastável a intimação da Fazenda Pública para impugnar a execução e, em consonância com a disciplina constitucional, o pagamento mediante expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o valor exequendo.

No caso dos autos subjacentes, entretanto, o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 16 de maio de 2025 e, sem que houvesse sequer a intimação da Fazenda Pública, foi deferido, em 19 de maio de 2025, o bloqueio da expressiva quantia de R$ 6.285.969,57 (seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), bem como a sua liberação mediante alvará eletrônico, tudo isso sem que fosse oportunizado à Fazenda Pública a possibilidade de impugnar a execução.

(Id
288294391
)

Posteriormente, ao ratificar a decisão anteriormente proferida – já após a abertura do contraditório e com a juntada do parecer do Ministério Público aos autos –, reiterei a configuração de lesão
à ordem e à economia públicas
, nos seguintes termos:

De fato, a decisão liminar contraria frontalmente o rito legal para os cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública, estabelecido nos
arts
. 534 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esse rito estabelece como premissa inafastável a intimação da Fazenda Pública para impugnar a execução e, em consonância com a disciplina constitucional, o pagamento mediante expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o valor exequendo.

Consoante consignei por ocasião do deferimento da liminar, entretanto, no caso dos autos subjacentes o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 16 de maio de 2025 e, sem que
houvesse sequer a intimação da Fazenda Pública, foi deferido, em 19 de maio de 2025, o bloqueio da expressiva quantia de R$ 6.285.969,57 (seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), bem como a sua liberação mediante alvará eletrônico, tudo isso sem que fosse oportunizado à Fazenda Pública a possibilidade de impugnar a execução.

Nesse contexto, é sabido que, como regra geral, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública devem observar o regime constitucional dos precatórios. Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admita, em situações excepcionais – como na hipótese de fornecimento de medicamentos –, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, tal excepcionalidade não se aplica ao caso em apreço. Aqui, discute-se a retenção de valores oriundos de repasses federais vinculados ao Teto de Média e Alta Complexidade, o que afasta qualquer justificativa plausível para a exclusão do regime de precatórios. A adoção de medida diversa acentua o risco de
lesão à ordem e à economia pública decorrente do bloqueio eletrônico de valores.

Dessa maneira, como forma de evitar indesejável tautologia, uma vez que inexistem elementos adicionais aptos a alterarem o panorama já traçado por ocasião do enfrentamento do pedido liminar, deve aquela decisão ser ratificada.
(Id
294276858
)

Como se depreende, a decisão recorrida enfrentou, com o necessário zelo, os aspectos que evidenciam o risco de lesão à ordem e à economia públicas
.

Essa compreensão foi corroborada pelo Ministério Público em seu parecer, no qual o
Parquet
consignou que,

“diferentemente dos demais casos, o Poder Público, no cumprimento de sentença que reconheça obrigação de pagar quantia certa, não é intimado para satisfazê-la, mas para impugnar a deflagração da própria fase executiva”,
de maneira que
“proceder à concessão de tutela antecipada a fim de bloquear imediatamente, por intermédio de alvará eletrônico, valores do erário estadual, sem que tenha havido, na forma da diretriz processual, a intimação do Poder Público para impugnar o cumprimento de sentença parece dar azo a uma subversão da lógica procedimental expressa no dispositivo legal”.

Com efeito, não subsiste a alegação recursal de que a Fazenda Pública teria sido intimada para apresentar impugnação à execução antes da constrição dos valores. A análise dos autos subjacentes revela, conforme destacado na decisão ora impugnada, que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 16 de maio de 2025 e, sem que houvesse sequer a intimação prévia da Fazenda Pública, foi deferido, em 19 de maio de 2025, o bloqueio judicial da expressiva quantia.

A intimação da Fazenda Pública ocorreu apenas na própria decisão que autorizou o bloqueio e a liberação dos valores, e não de forma antecedente, como sustentado no recurso. Quando, enfim, efetivada a intimação da Fazenda Pública, em 20 de maio de 2025, a ordem judicial de bloqueio já se encontrava lançada no sistema SISBAJUD
(Id 194461801
dos autos de origem
).

De igual modo, não há que se cogitar da aplicação do Tema 45 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual

“a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”
.

Isso porque o presente caso não trata de execução provisória, mas sim de execução definitiva, dado o trânsito em julgado da demanda. Ademais, o objeto da execução não consiste em obrigação de fazer, mas sim em obrigação de pagar, oriunda de ação de cobrança
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado o entendimento de que

“o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, decorrentes de condenações judiciais, deve ocorrer por meio de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, mesmo em casos de rescisão de contrato administrativo”
(RE 1537735
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma,
DJe
05.05.2025)
. Tal orientação afasta a tese de inaplicabilidade do regime constitucional dos precatórios às verbas decorrentes de contratos administrativos.

Por fim,
a alegação de que a constrição dos valores comprometeria a continuidade dos serviços de saúde prestados pela agravante, embora sensível, não pode se sobrepor ao exame da programação orçamentária pública sob perspectiva sistêmica.

A gestão orçamentária do Estado obedece a critérios técnicos e legais que asseguram a distribuição de recursos entre distintas instituições e frentes de atendimento público, revelando-se incompatível com a
satisfação pontual e isolada de obrigações financeiras em favor de uma única conveniada, ainda que sua atuação seja relevante em âmbito local
.

Nesse contexto,
a liberação de verbas vultosas fora da ordem legalmente estabelecida compromete a lógica de alocação dos recursos públicos, com potencial de gerar desequilíbrio na execução global das políticas de saúde.

Dessa forma, estando bem delineados os potenciais prejuízos ao
Estado de Mato Grosso

que poderiam advir d
o pronunciamento judicial suspenso
, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto tempestivo, entretanto, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025